Tribunal: TJMT
Processo: 1028536-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028536-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL VIANA AGULHAO - CPF: 021.730.141-02 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal.

Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID 313589858, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1028536-75.2024.8.11.0003, ajuizada por
RAFAEL VIANA AGULHÃO,
na qual assim fixou o dispositivo:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por RAFAEL VIANA AGULHÃO, com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores R$ 795,93 (setecentos e noventa em cinco reais, noventa e três centavos) e R$ 786,60 (setecentos e oitenta e seis reais, sessenta centavos), ambas com vencimento para o dia 04 de outubro de 2024; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária – INPC – a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 174304255.”

Inconformada, a recorrente apela em ID 313589864 sustentando que os documentos colacionados aos autos comprovam que houve fraude na unidade consumidora de titularidade da recorrida e que suspendeu o fornecimento de energia elétrica em virtude da inadimplência desta no pagamento das faturas, mesmo após a realização do refaturamento.

Alega que a vistoria não foi unilateral, mas acompanhada pelo titular da unidade consumidora, que ao final do procedimento se recusou a assinar o termo de ocorrência e inspeção (TOI).

Defende a inexistência da comprovação do dano moral nos autos e que os fatos narrados na inicial não passam de meros aborrecimentos não indenizáveis.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 313589878 requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O caso em análise, a toda evidência, configura relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 8.078/90.

Inferem-se dos autos que a apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em virtude dos danos causados pela apelante, provenientes de cobrança indevida em valor extorsivo e da suspensão no fornecimento de energia elétrica, por conta dos valores das faturas de R$ 795,93 (setecentos e noventa em cinco reais, noventa e três centavos) e R$ 786,60 (setecentos e oitenta e seis reais, sessenta centavos), ambas com vencimento para o dia 04 de outubro de 2024

Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao inspecionar a Unidade Consumidora em tela (no 6/2666676-8), constatou irregularidade no período apontado, momento em que foi realizada vistoria por seus funcionários.

É fato que deixou a recorrente de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento da vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a consequente suspensão da energia da recorrida.

Nesta esteira, é certo que o CDC é aplicável ao caso, conforme já salientado, permitindo o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da parte apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nota-se também, que a concessionária recorrente, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao inspecionar a UC, visto que não conseguiu comprovar que este esteve presente durante a inspeção ou se recusou a assinar o termo de ocorrência e inspeção (TOI).

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Confira o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO
. A cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de fraude no medidor
deve ser precedida de perícia acompanhada pelo consumidor,
não bastando para tanto mera inspeção realizada pelos funcionários da concessionária
. A ameaça de corte no fornecimento de energia, decorridos mais de quatro anos sem que tenha havido resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor configura o dano moral.” (TJMT, RAC n. 80578/2009, 1a Câm. Civ., Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 30.03.2010) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO DE LACRES - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, termos do artigo 6o, VIII, do CDC. (...)
Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais
.” (TJMT, RAC n. 29767/2009, 5a Câm. Civ., Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.05.2009) (grifo nosso)

Sendo assim, não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela recorrente afrontam os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.” (Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009) (grifo nosso)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da concessionária recorrente, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida que, portanto, foi corretamente anulada pelo Juízo
a quo
.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral decorrente da cobrança ilegal, tenho que as alegações da empresa apelante não merecem acolhimento.

Não se pode deixar de constatar a falta de eficiência da empresa que, como detentora da tecnologia e meios de aferição, deveria agir com lisura e providenciar a correta medição do consumo e cobrança acertada, e não simplesmente efetuar a suspensão, como ocorrido.

Assim, é de se concluir pela cabal demonstração de defeito na prestação do serviço da concessionária recorrente, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão no serviço de fornecimento de energia elétrica foi efetuado pela apelante para compelir a consumidora ao pagamento de dívida oriunda de cobrança ilegítima, configurando-se tal conduta indevida e abusiva.

Portanto, são inegáveis os prejuízos causados pela interrupção de serviço de fornecimento de energia elétrica sem amparo legal, o que certamente causou abalo no cotidiano da parte apelada, que se viu privada do fornecimento de serviço tido como essencial.

Neste sentido, seguem algumas jurisprudências:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMIDO MENSALMENTE - DÉBITO ORIUNDO DE COBRANÇA ILEGÍTIMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MODERADAMENTE ARBITRADOS – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE NA FASE RECURSAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA E-MAIL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. Danos morais configurados
e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o longo período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. Desnecessário relacionar todos os dispositivos legais eventualmente incidentes, bastando invocar os fundamentos jurídicos suficientes para embasar a decisão. Consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.” (TJMT. RAC no 28934/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO DE FATURA QUE ESTAVA SENDO IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE. DEFEITO NO MEDIDOR. COBRANÇA DE VALOR BEM SUPERIOR AO REAL CONSUMO DE ENERGIA. DAMNUM IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO – ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I –
Traduz dano moral – damnum in re ipsa, a suspensão de energia elétrica por falta de pagamento de fatura que estava sendo contestada administrativamente;
II –
Cobrança de valores bem superiores a média de consumo da Autora. Constatação de defeito no medidor.
III – Valor indenizatório razoavelmente fixado; IV – Recursos ao quais se nega seguimento com amparo no art. 557, do Código de Processo Civil. (TJRJ. RAC no 0228625-09.2010.8.19.0001. 13a Câmara Cível. Rel. Des. Ademir Pimentel. J. em: 2.5.2011) (grifo nosso)

Logo, a apelante deve indenizar os danos morais e materiais resultantes da suspensão do fornecimento de energia, conforme bem decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025